Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-94.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002119-94.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 424.608.321-68 (RECORRIDO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), LEIVALDI FERREIRA SOARES - CPF: 319.490.531-72 (RECORRIDO), ANTONIO ARRUDA PEREIRA - CPF: 352.490.801-20 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 568.812.071-15 (RECORRIDO), ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.383.581-68 (RECORRIDO), DELVINO MARTINS DE SOUZA - CPF: 301.231.359-15 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1002119-94.2022.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s): CELIO NUNES DE OLIVEIRA e outros

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 180 DA LEI MUNICIPAL

006/1994 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo município de Tangará da Serra em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por J
ULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)
CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente no efetivo pagamento do adicional de insalubridade de do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base total, e não sobre o vencimento do grupo ocupacional, com reflexo no 13°,

a)
CONDENAR
o Município Requerido ao

pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal da Reclamante, com
reflexo sobre o 13o (décimo terceiro) salário
, iniciando em maio de 2021 e por todo o período em que tramitou a ação,

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar a ação improcedente.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017, tendo o mesmo se manifestado em sessão de julgamento pela sua não intervenção pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Os recorridos narram que, em maio de 2021, após laudo técnico das condições de trabalho – LTCAT, voltaram a receber o adicional de insalubridade que fazem jus, porém em valor menor, de onde o percentual de 30% passou a incidir sobre o valor de referência do Grupo ocupacional em que os servidores se enquadram.

O Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 180 da LC n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base. Veja-se:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido os servidores, não havendo que se falar em ilegalidade.

Entendo que o recurso do Município deve ser provido.

O pagamento do adicional de insalubridade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
(destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. (destaquei)

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REQUERIMENTO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR JÁ RECEBIA PERCEPTUAL REFERENTE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL SOBRE PERCENTUAL DE 15% – LEI MUNICIPAL
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEI No. 9099/95 – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1o GRAU – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NÃO CONHECIDO.
(destaquei)

Aduz o autor que é servidor público municipal desde 16/04/1999, tendo sido aprovado em concurso público realizado pelo demandado e nomeado para exercer a função de auxiliar de enfermagem.

Afirma que, desde sua admissão, recebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, por livre vontade do Munícipio, quando na verdade o grau máximo previsto na Lei 1.130/2006 é o percentual de 15%.

Logo, a sentença a quo merece ser mantida, notadamente quando vislumbra-se que foi imposto o pagamento de acordo com o percentual de 15%, regido pela lei municipal, efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
, disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

(destaquei)

Portanto, não subsiste qualquer dúvida no direito ao adicional de insalubridade, verba no qual inclusive é paga pelo Município, conforme holerites anexos na inicial.

Prescrição quinquenal reconhecida, consoante Súmula no 85 do STJ.

A remessa do feito para a Turma Recursal através do IRDR no. 85560/2016, automaticamente aplica-se a sistemática da Lei 9099/95, que exclui a condenação em custas e honorários no primeiro grau.

No âmbito dos Juizados Especiais a interposição de Recurso Adesivo não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

Recurso adesivo da parte Reclamante não conhecido. Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0000900-64.2011.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende os utores, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via RGA a tabela de valores iniciais.

Então conclui-se que o recurso do município deve ser provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, visto que, isenta e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022